Tribunal: TJSP
Processo: 2026270-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Decisão que indefere a liminar. Constituição do agravado em mora comprovada. Envio de notificação no endereço declinado no contrato. AR retornado com aviso de "mudou-se". Validade. Ato que atingiu a sua finalidade. Obrigação do devedor em informar alteração de seu domicílio. Desnecessidade de recebimento pessoal. Precedentes da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Decisão que indefere a liminar. Constituição do agravado em mora comprovada. Envio de notificação no endereço declinado no contrato. AR retornado com aviso de "mudou-se". Validade. Ato que atingiu a sua finalidade. Obrigação do devedor em informar alteração de seu domicílio. Desnecessidade de recebimento pessoal. Precedentes da jurisprudência. Presença dos requisitos legais previstos no Dec.-Lei 911/69. Deferida a liminar de busca e apreensão. Recurso provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026270-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
VOLKSWAGEN S.A, é agravado ANDRE LUIZ MARTINS BERNABE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026270-32.2020.8.26.0000 -Voto no 26309
2
Voto no 26309.
Agravo de instrumento no 2026270-32.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo.
Agravante: Banco Volkswagen S.A.
Agravado: Andre Luiz Martins Bernabe.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Busca e
apreensão. Decisão que indefere a liminar. Constituição do
agravado em mora comprovada. Envio de notificação no endereço
declinado no contrato. AR retornado com aviso de “mudou-se”.
Validade. Ato que atingiu a sua finalidade. Obrigação do devedor
em informar alteração de seu domicílio. Desnecessidade de
recebimento pessoal. Precedentes da jurisprudência. Presença dos
requisitos legais previstos no Dec.-Lei 911/69. Deferida a liminar
de busca e apreensão. Recurso provido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento contra a respeitável decisão
de fls. 81 dos autos de origem que, em ação de busca e apreensão, indeferiu a
liminar tendo em vista o enorme leque de discussão que poderá ser feito no curso
da demanda.
Sustenta o agravante, em síntese, que é vedado que o juízo
declare, de ofício, a nulidade de cláusulas contratuais; que não foram arguidas
ilegalidades do contrato; que está devidamente comprovada a mora do devedor;
que para a purgação da mora, é exigido o pagamento integral da dívida, incluindo
parcelas vencidas e vincendas; que é permitido ao credor realizar a venda do
bem, consolidando-se a posse em seu favor, em virtude da ausência do
pagamento da integralidade da dívida.
A liminar foi deferida (fls. 26).
É como relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026270-32.2020.8.26.0000 -Voto no 26309
3
Desnecessária a intimação do agravado para responder o
recurso, pois ainda não completada a relação jurídico-processual.
O recurso merece provimento, na parte conhecida.
O agravante ajuizou ação de busca e apreensão alegando que
o agravado deixou de pagar as parcelas devidas em razão de contrato de
financiamento garantido por alienação fiduciária, firmado entre as partes.
O Juízo a quo indeferiu a liminar requerida pelo agravante,
porque há diversas nulidades contratuais que podem ser suscitadas na defesa.
Respeitado o entendimento do douto Juízo da causa, a
decisão agravada comporta reforma.
O presente agravo foi interposto contra a decisão que indeferiu
pedido de tutela de urgência, de modo que, neste momento, somente é possível
analisar a existência ou não dos requisitos legais que autorizam a medida, sob
pena de se antecipar o julgamento de mérito.
Isto superado, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69,
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na
forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o
devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual
será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
No caso, a petição inicial do processo da ação de busca e
apreensão foi instruída com cópia da notificação extrajudicial enviada ao
agravado no endereço declinado no contrato havido entre as partes, que restou
infrutífera diante da mudança de endereço (fls. 65/67 dos autos do processo de
origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026270-32.2020.8.26.0000 -Voto no 26309
4
Diante disso, em sede de cognição sumária, afigura-se válida a
constituição de mora, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal, inclusive
desta Colenda Câmara:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Ação de busca e apreensão - Pedido liminar -
Cabimento - Caso em que o feito foi competentemente instruído -
Inteligência do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 - Hipótese em que,
para fins de constituição do devedor em mora, basta a prova do envio da
notificação para o endereço do devedor indicado no contrato - Caso em
que a notificação foi enviada para o endereço constante do contrato,
mas o telegrama foi devolvido com a anotação de "mudou-se" - Em
razão da boa-fé contratual, o contratante tem o dever de informar
corretamente seu endereço quando da entabulação do pacto, bem
como mantê-lo atualizado - Mora caracterizada - Liminar que deve ser
deferida, pois preenchidos os requisitos do artigo 3o do Decreto-Lei
911/1969 para a concessão da medida - RECURSO PROVIDO (TJSP,
Agravo de Instrumento no 0047705-43.2013.8.26.0000, Rel. Renato
Rangel Desinano, 36a Câmara de Direito Privado, j. 16/05/2013)
(realces não originais).
Agravo de Instrumento - Arrendamento mercantil - Busca e apreensão
- Constituição em mora - Mudança de endereço - Telegrama
devolvido - Decisão agravada que não reconhece a mora - Dever do
arrendatário
de
manter
seus
endereços
atualizados
-
Prosseguimento do feito - Decisão reformada - Recurso provido (TJSP,
Agravo de Instrumento no 0516513-40.2010.8.26.0000, Rel. Reinaldo
Caldas, 29a Câmara de Direito Privado, j. 01/12/2010) (realces não
originais).
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. BUSCA E APREENSÃO. Notificação
comprobatória da mora feita por telegrama, entregue no endereço do
devedor. Validade, ainda que recebida por terceiro. Inteligência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026270-32.2020.8.26.0000 -Voto no 26309
5
artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei n° 911/69. Recurso improvido (TJSP,
Agravo de Instrumento no 1155756009, Rel. Francisco Thomaz, 29a
Câmara de Direito Privado, j. 14/05/2008) (realces não originais).
Ainda, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. CONVERSÃO EM DEPÓSITO. CONSTITUIÇÃO EM
MORA. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR.
VALIDADE. DECRETO-LEI N. 911, ART. 2o, § 2o. EXEGESE.
I. Válida a notificação para constituição em mora do devedor efetuada em
seu domicílio, ainda que não lhe entregue pessoalmente. Precedentes
(REsp 329.053/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma,
12/03/2002, DJ 20/05/2002, p. 151) (grifos não originais).
Desse modo, de rigor a reforma da decisão agravada, para
deferir a liminar de busca e apreensão do bem.
Ressalte-se que o prazo para resposta do devedor conta-se da
execução da liminar, nos termos do parágrafo 3o do já citado artigo, de modo que
a existência de matérias relativas à abusividade e revisão do contrato não impede
a concessão da tutela pretendida.
As demais matérias arguidas no recurso não foram objeto da
decisão recorrida e não podem ser conhecidas.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, na parte
conhecida.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator